Tribunal: TJDFT
Processo: 0732946-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A duração do processo criminal não se mede por simples cálculo aritmético, devendo se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito e de acordo com as peculiaridades do caso, observando-se a natureza, a complexidade da causa e o número de réus.

2. Na hipótese dos autos, observa-se que o paciente é réu único e está sendo acusado de roubo simples, o que, em tese, não denota maior complexidade para a instrução criminal.

3. Evidencia-se o constrangimento ilegal porquanto a segregação cautelar, embora inicialmente legítima, tornou-se ilegal pelo excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 150 dias e ainda aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento, sem previsão de sua realização.

3. Ordem concedida, com imposição de outras medidas cautelares.